Tribunal: TJBA
Processo: 0514435-79.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514435-79.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: PAULO DA SILVA GUERREIRO e outros

Advogado(s)
:
SIMONE NERI, JOAO FILIPE SILVA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E O DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROMISSÕS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DAS OBRAS E NÃO ENTREGA DAS UNIDADES. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCORRÊNCIA. CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇAO JUDICIAL DA EMPRESA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. FORÇA MAIOR OU FORTUITO EXTERNO NÃO COMPROVADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DAS EMPRESAS OUTORGANTES. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA DE RETENÇÃO E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DOS OUTORGADOS NÃO VERIFICADO. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS SOBRE O VALOR TOTAL E ATUALIZADO DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO COM A RESTITUIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE DO
QUANTUM
FIXADO. AUTORES SUCUMBENTES EM PARTE MÍNIMA. DESPROVIDO UM DOS APELOS. PROVIMENTO PARCIAL DO OUTRO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não verificada a incompetência absoluta da 8ª Vara Cível e Comercial desta Capital para julgamento da ação, que já integrava seu acervo antes da edição da Resolução nº 14/2015 do TJBA. Preliminar rejeitada.

2. Faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita a Recorrente que, embora pessoa jurídica, não presumidamente hipossuficiente, comprova sua atual incapacidade financeira e impossibilidade de arcar com as custas processuais.

3. Legitimidade das Recorrentes para figurarem no polo passivo da demanda, pois integrantes da cadeia de fornecimento e ofertantes do empreendimento ao público geral, atraindo a aplicação da teoria da aparência em benefício dos consumidores, respondendo, inclusive, pela comissão de corretagem paga pelos outorgados aos intermediadores do negócio, previamente escolhidos pelas outorgantes e atuantes em seu local de vendas. Preliminares rejeitadas.

4. Descabida a extinção do processo em virtude da homologação de plano de recuperação judicial de uma das Apelantes, tratando-se de ação de conhecimento, ainda não transitada em julgado, inexistindo título executivo constituído.

5. As Recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar que o atraso da obra decorreu de força maior ou fortuito externo, destacando-se que hipóteses como a falta de materiais, greves e chuvas integram o risco inerente da atividade. Evidenciado o inadimplemento contratual por culpa exclusiva das outorgantes, devida é a restituição integral dos valores comprovadamente pagos pelos outorgados, sem retenções ou parcelamentos, nem sendo o caso de aplicação da exceção do contrato não cumprido, pois comprovado o pagamento pelos outorgados de todos as parcelas vencidas antes da data prevista para entrega dos imóveis.

6. Devida a condenação das Recorrentes ao pagamento de lucros cessantes, que se presumem e correspondem ao lucro que se deixou de auferir pela impossibilidade de fruição dos imóveis, devendo ter por base de cálculo o valor total e atualizado do imóvel, não havendo, ainda, impossibilidade de sua cumulação com a restituição dos valores pagos, eis que advindas de fundamentos jurídicos distintos.

7. Acolhido pedido do Apelante para estabelecer a data de ajuizamento da demanda como o termo final de pagamento dos lucros cessantes.

8. Comprovados, pelos documentos anexos à exordial, os danos morais experimentados pelos Recorridos, decorrentes da frustração da expectativa de recebimento dos imóveis no prazo, bem como do tempo dispendido na busca de informações sobre o empreendimento e, por fim, na tentativa de distrato amigável dos contratos, nem sendo desarrazoado o
quantum
fixado, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dadas as circunstâncias do caso concreto.

9. Autores sucumbentes em parte mínima dos pedidos iniciais, na forma do art. 82, p. único, do CPC. Majoração dos honorários apenas em relação a PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.

Desprovido um dos apelos. Parcialmente provido o outro. Sentença reformada em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000203-50.2016.8.05.0032
, sendo partes Apelantes PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FR BRASIL IMOVEIS LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A e partes Apeladas PAULO DA SILVA GUERREIRO e MARIA DA CONCEICAO MATOS GUERREIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

de

de

2023.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator